Tribunal: TJDFT
Processo: 0744189-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744189-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURCESIO ISAIAS DOS SANTOS AGRAVADO: CONCEICAO NUNES DE PINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Durcesio Isaias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação ajuizada por Conceição Nunes de Pina contra o ora agravante (processo n. 0705047-36.2023.8.07.0001), em decisão saneadora de ID 167513080, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 172470746, indeferiu a prova oral requerida pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 52424566), o recorrente expõe que, na decisão saneadora, foram fixados os pontos controvertidos, a saber: “i) o débito decorrente do contrato de ID no 148239573, corroborado com as notas promissórias acostadas aos autos; ii) os gastos excessivos gastos pelo réu para o conserto do maquinário defeituoso”. Aduz que “embora o agravante já tenha juntado aos autos comprovantes de gastos, o fato é que outros gastos existiram, todavia, nem todos possuem lastro documental, restando apenas testemunhas que podem atestar as diversas vezes que a máquina teve que ser enviada ao conserto”. Afirma que, consequentemente, o indeferimento da prova testemunhal acarretaria em cerceamento de defesa. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão agravada para deferimento do pedido de produção da prova oral que, segundo ele, comprovaria os gastos suportados com defeitos da máquina. Sem preparo tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. Decisão desta Relatoria (ID 52487074) recebeu o recurso sem efeito suspensivo. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. Em consulta aos autos de referência, constata-se a prolação da sentença de ID 178531853, que julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da causa. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência n. 0705047-36.2023.8.07.0001, houve prolação de sentença (ID 178531853), na qual o d. sentenciante julgou “procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das prestações de aluguéis não pagas, que totalizam a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos da multa punitiva no percentual de 10% (dez por cento), conforme à cláusula quinta do contrato de ID 148239573, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% a.m. desde o vencimento”. Em razão da superveniência de sentença, que julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da causa, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nota-se, a decisão agravada (cognição sumária) foi substituída pela sentença (cognição exauriente). Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora